Tribunal: TJSP
Processo: 1028743-96.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
DPVAT. Acidente de trânsito. Nulidade da r. sentença por falta de fundamentação. Inocorrência. Magistrado que aclarou, de modo lógico, as razões do seu convencimento. Invalidez parcial constatada por perícia médica. Hipótese em que o pagamento administrativo ocorreu após trinta dias da solicitação direta. Correção monetária do acidente, descontado o que já se recebeu. Juros de mora da citação.

Ementa:
DPVAT. Acidente de trânsito. Nulidade da r. sentença por falta de fundamentação. Inocorrência. Magistrado que aclarou, de modo lógico, as razões do seu convencimento. Invalidez parcial constatada por perícia médica. Hipótese em que o pagamento administrativo ocorreu após trinta dias da solicitação direta. Correção monetária do acidente, descontado o que já se recebeu. Juros de mora da citação. STJ, Súm. 426. Condenação proporcional bem inferior ao pedido certo deduzido. Sucumbência mínima da ré. Recurso provido em parte.